Tribunal: TJES
Processo: 5003175-83.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Gratuidade
Data de julgamento: 2021-12-10

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 500
3
175-83
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
D
AMASIO PRUDÊNCIO ROSA

AGRAVADO: A
SSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PROVA NOS AUTOS – ANÁLISE PELO MAGISTRADO – POSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA MOMENTÂNEA DE RECURSOS –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1- A gratuidade da justiça, conforme regramento vigente, carece de uma análise mais aprofundada pelo judiciário, podendo, conforme pacificado nos tribunais, o seu indeferimento pela presença de indícios hábeis a constatação de capacidade financeira do requerente.

2 –
Das provas apresentadas
se extrai
in
suficiente disposição financeira
por parte d
a

r
ecorrente,
requisito hábil
à
modificação do
decisum
.

3-
Recurso
de Agravo de Instrumento
conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
D
AR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003175-83.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DAMASIO PRUDENCIO ROSA
AGRAVADO: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 500
3
175-83
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
D
AMASIO PRUDÊNCIO ROSA

AGRAVADO: A
SSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

DAMÁSIO PRUDÊNCIO ROSA
, devidamente qualificad
o
nos autos da Ação tombada sob o número
0015969-14.2020.8.08.0048
, da
6
º Vara
Cível de Serra
/ES, interpõe o presente agravo de instrumento contra decisão proferida que
negou o pedido de gratuidade da justiça nos autos em que litiga contra a Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense.

Afirma o recorrente que, conforme vasto conjunto probatório nos autos, arca com as despesas da casa, de sua família não possuindo condições de litigar sem o benefício da gratuidade. Assevera que os supostos investimentos em conta são a forma como os seus proventos ingressam na conta, não sendo os mesmos valores extras que alegam possuir.

Em sede de decisão liminar, conforme evento de número 1356456, foi concedido o efeito suspensivo.

Em sede de contrarrazões, pugna a parte agravada pela manutenção dos termos da decisão.

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta.

Vitória-ES.,
18
de
o
utubro
de 202
1
.

Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 500
3
175-83
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
D
AMASIO PRUDÊNCIO ROSA

AGRAVADO: A
SSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Nos termos do relatório,
DAMÁSIO PRUDÊNCIO ROSA
, devidamente qualificad
o
nos autos da Ação tombada sob o número
0015969-14.2020.8.08.0048
, da
6
º Vara
Cível de Serra
/ES, interpõe o presente agravo de instrumento contra decisão proferida que
negou o pedido de gratuidade da justiça nos autos em que litiga contra a Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense.

Afirma o recorrente que, conforme vasto conjunto probatório nos autos, arca com as despesas da casa, de sua família não possuindo condições de litigar sem o benefício da gratuidade. Assevera que os supostos investimentos em conta são a forma como os seus proventos ingressam na conta, não sendo os mesmos valores extras que alegam possuir.

Em sede de decisão liminar, conforme evento de número 1356456, foi concedido o efeito suspensivo.

Em sede de contrarrazões, pugna a parte agravada pela manutenção dos termos da decisão.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto.

A título de contextualização dos termos recursais se faz necessário mencionar que os autos do agravo de instrumento em análise versam sobre irresignação postada frente a decisão que não acolheu o pedido de alimentos em favor da agravante, posto entender que
o
demandante
possui recursos para suportar as despesas do processo
.

Em poucas linhas de fundamentação, entendo por estar a decisão objurgada dissociada da melhor apreciação jurídica a ser imposta ao caso diante das provas que foram produzidas nos autos e do argumento suficiente adotado pelo recorrente.

É que, embora seja coerente o raciocínio quanto ao seu ganho, há prova de despesas empreendidas com a manutenção da residência, com gastos rotineiros da vida conjugal e, ainda com a saúde, tanto que necessitou de aporte de parentes e amigos para produzir o seu tratamento renal no hospital.

Acresce-se ao contexto, que as supostas contas de investimento são, em resumo, conta corrente, onde o crédito entra em primeiro lugar na poupança para, quando necessário ser sacado pelo correntista garantindo a atualização diária da moeda. Aponto isso como fato notório no que se extrai da movimentação do Banco do Brasil.

Ademais,
um dos pilares processuais firmados no CPC 2015 é a primazia da resolução de mérito, ao que entendo, pela deflagração da relação processual, necessária ao deslinde da controvérsia manifestada pelo autor na peça de ingresso.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 500
3
175-83
.202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
D
AMASIO PRUDÊNCIO ROSA

AGRAVADO: A
SSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PROVA NOS AUTOS – ANÁLISE PELO MAGISTRADO – POSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA MOMENTÂNEA DE RECURSOS –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1- A gratuidade da justiça, conforme regramento vigente, carece de uma análise mais aprofundada pelo judiciário, podendo, conforme pacificado nos tribunais, o seu indeferimento pela presença de indícios hábeis a constatação de capacidade financeira do requerente.

2 –
Das provas apresentadas
se extrai
in
suficiente disposição financeira
por parte d
a

r
ecorrente,
requisito hábil
à
modificação do
decisum
.

3-
Recurso
de Agravo de Instrumento
conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele
D
AR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em _06_de _dezembro_de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.